Tribunal: TJSP
Processo: 2096321-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Execução de Multa diária. Decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou que a parte executada providencie a retirada do nome da Exequente dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 5 dias, bem como deixe de enviar as cobranças referentes aos contratos declarados inexigíveis, tal como determinando em sede de tutela de urgência e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Execução de Multa diária. Decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou que a parte executada providencie a retirada do nome da Exequente dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 5 dias, bem como deixe de enviar as cobranças referentes aos contratos declarados inexigíveis, tal como determinando em sede de tutela de urgência e confirmado em sentença, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada à R$ 500.000,00. Insurgência do Banco Executado.

EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM DECISÃO LIMINAR E CONFIRMADA NA SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA. Executado que foi intimado para cumprir a tutela de urgência concedida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Exequente. Acervo probatório que demonstra o descumprimento da ordem judicial por parte do Banco Executado, consistente na obrigação de se abster de descontar mensalmente do benefício da Exequente as parcelas dos empréstimos relativos aos contratos no 3562550743 e no 356255211-1, assim como as faturas dos cartões de crédito, de emitir boletos de cobrança dos referidos empréstimos e cartões de crédito de no 4346 3921 0075 8016 e no 4346 3921 0076 2018, bem como inserir o nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00. A multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a, ela própria, atender ao comando judicial. Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional. Valor da multa que se mostra razoável, não configurando ônus excessivo ao Executado Agravante.

NOVA IMPOSIÇÃO DE MULTA. Decisão agravada que determinou que o Executado providencie a retirada do nome da Exequente dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 5 dias, bem como deixe de enviar as cobranças referentes aos contratos declarados inexigíveis, tal como determinando em sede de tutela de urgência e confirmado em sentença, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada à R$ 500.000,00. Insurgência do Banco Executado que pretende o afastamento da multa ou, subsidiariamente, que seja reduzido o seu valor.

CABIMENTO PARCIAL. Magistrado poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo excluí-la, inclusive de ofício, caso seja comprovado o cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento no prazo fixado. Valor fixado que comporta redução. Vedação ao enriquecimento sem causa. Redução do valor diário para R$ 200,00, limitado a 30 dias, que se mostra mais razoável e proporcional ao caso. Decisão reformada apenas quanto ao valor diário e limite da multa cominatória.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.